Tribunal: TJBA
Processo: 8157570-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157570-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. FATURAS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RENATA ALVES FERREIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, além da imposição de multa de 2% por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Delibera-se sobre a existência de relação contratual entre as partes, a legitimidade da negativação promovida com base em débito decorrente de contrato de cartão de crédito e a possível configuração de dano moral indenizável, bem como a legalidade da aplicação da sanção por litigância de má-fé em razão da negativa da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. As telas sistêmicas, acompanhadas de
documentos pessoais da autora e de
faturas mensais, algumas pagas, constituem prova documental idônea à comprovação da contratação e da prestação dos serviços, especialmente no contexto dos contratos bancários de massa, muitas vezes formalizados por meios digitais.

4. Inexistindo prova de quitação ou impugnação concreta às faturas apresentadas, presume-se legítima a cobrança, sendo regular a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, não configurando, pois, ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

5. A pretensão indenizatória por danos morais não encontra respaldo fático ou jurídico, na medida em que a negativação decorreu do inadimplemento de obrigação contratual válida.

6. A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e desleal, o que não se infere, no caso concreto, da simples negativa de relação jurídica posteriormente afastada por prova documental.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para excluir da sentença a condenação por litigância de má-fé, mantidos os demais termos do decisum.

Dispositivos legais citados:
arts. 81, 85, §11, 188, I, e 373, I, do CPC; art. 14, §3º, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8157570-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENATA ALVES FERREIRA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .